Tribunal: TJMT
Processo: 1015891-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015891-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA MOLINA - CPF: 017.583.071-10 (ADVOGADO), WAGNER DE ALENCAR FERREIRA - CPF: 813.589.701-49 (AGRAVANTE), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE EM RELAÇÃO À CITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE A CARTA FOI ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RÉU – CITAÇÃO RECEBIDA NA PORTARIA, SEM RESSALVA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

“O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório.(TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto pelo WAGNER DE ALENCAR FERREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Cheques n.o 1051027-35.2019.8.11.0041, movida por MADESHOPPING COMÉRCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP., rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em suas razões, o agravante aduz que, no caso, resta evidenciada a irregularidade na citação e ausência de designação de nova audiência ou intimação específica para o início do prazo de contestação, conforme exigido pelo Código de Processo Civil.

Assevera que teve o seu direito de defesa cercado, pois não foi citado para responder a demanda, correndo indevidamente o processo à revelia, assim, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, deve ocorrer o retorno do feito ao cômputo do prazo para apresentação de resposta.

Forte nos argumentos de que há irregularidades no processo de origem, pede, liminarmente, a suspensão da decisão combatida. No mérito, pede a sua reforma.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. n.o 222424169.

A contraminuta foi juntada no Id. n.o 227125183, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A irresignação recursal está atrelada no fato de o
decisum

a quo
ter rejeitado a exceção de pré-executividade interposta pela parte agravante, reconhecendo como válida a citação realizada.

Conforme relatado, pede a recorrente a reforma dessa decisão com a declaração de nulidade da citação, devendo ser aberto prazo para a apresentação de resposta.

Pois bem.

O Juízo
a quo
ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta enfrentou as teses do recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Além disso, de acordo com o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Entretanto, referida regra é excepcionada no § 4o do artigo 248 do CPC ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento.

Confira-se:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

(...)

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Dessa maneira, considera-se válida a citação quando realizada pelo correio e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Decisão agravada que não acolheu a alegação de nulidade da citação postal deduzida em exceção de pré-executividade – Alegação de que a carta citatória foi recebida por porteiro que é empregado da exequente e que esta não foi entregue ao executado – Validade do recebimento da citação pelo porteiro – Correspondência corretamente endereçada à residência do executado – Eventual falha interna do condomínio não exclui a validade da citação, cujo AR foi assinado na portaria do edifício – Inteligência do art. 248, § 4o do CPC – Citação válida – Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - AI: 20674578320218260000, Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 31/05/2021, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021) [Destaquei].

Alinhavado o aparato legal sobre o tema, a par das peculiaridades do caso concreto, observa-se que o ato citatório não se encontra maculado com qualquer vício, porquanto a carta citatória foi encaminhada a endereço localizado em condomínio com controle de acesso (id. 29825843), situação que permite a excepcionalidade do recebimento do AR pelo citando.

Nota-se que o excipiente não nega que a correspondência chegou ao seu endereço, tanto é que a correspondência enviada nesta fase de cumprimento de sentença chegou ao seu conhecimento.

Além disso, é necessário não perder de vista que competia ao executado elidir tal presunção, com a devida comprovação de que houve má-fé por parte de qualquer uma das pessoas envolvidas na entrega da correspondência, o que, no caso, não ocorreu.

No mesmo sentido, não se vislumbra qualquer nulidade em relação à alegada ausência de intimação para comparecer em audiência de conciliação em nova data, isso porque o requerido foi devidamente citado e poderia ter intervindo no processo em qualquer momento, mas assim não o fez. [...]”

No que tange a alegada nulidade da citação, tem-se que esta é ato formal e se constitui em pressuposto de validade do processo, motivo pelo qual devem ser observados todos os requisitos legais para que seja considerada válida.

Portanto, a citação deve obedecer aos comandos previstos no art. 238 e seguintes do CPC.

No caso de pessoa jurídica, o art. 248, § 4o, do CPC dispõe:

“Art. 248. (...).

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

No caso
,
a citação fora encaminhada para o endereço inserido na nota de compra e recebido na portaria, senão vemos:

Portanto, verifica-se que a citação postal foi recebida no endereço do apelante.

Ademais, sendo a citação recebida pelo porteiro do prédio, inexiste qualquer nulidade, com efeito, não restou comprovada a suposta nulidade da citação.

Com efeito, os argumentos utilizados pela parte recorrente não são capazes de ensejar a nulidade do ato, pois de fato a citação foi encaminhada para o seu endereço e recebida por porteiro, sem qualquer ressalva, o que é suficiente para sua validade.

Além disso, é assente na jurisprudência que a correspondência recebida pelo porteiro do prédio é válida.

Neste seguimento este egrégio Tribunal já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO JULGADA PROCEDENTE COM DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E POSTERIOR ALIENAÇÃO JUDICIAL – CONDOMÍNIO EXTINTO – ARTIGO 1.322, CC – REVELIA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO RECEBIDO POR PORTEIRO DO PRÉDIO – VALIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 248, § 4o DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE MACULEM A SENTENÇA – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO – PARTILHA JÁ DEFINIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – PRETENSÃO AJUIZADA QUE SE RESUME A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO SEM REDISCUSSÃO DOS TERMOS DA PARTILHA - RECURSO DESPROVIDO. Arguição de nulidade da citação ao fundamento de que direcionada ao endereço errado devidamente rejeitada. O aviso de recebimento da citação enviada via correios e recebida pelo porteiro do prédio afasta a pretensão de nulidade do ato citatório. O feito de dissolução do condomínio oriundo do reconhecimento e dissolução de união estável resume-se ao seu propósito de promover a extinção do condomínio, nos termos da partilha já definida nos autos da referida ação sobre a qual operou-se a coisa julgada.
(TJ-MT - AC: 00424701820158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2020).”

Em conclusão, à míngua de outros elementos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024